Tribunal: TJMT
Processo: 0038160-29.2016.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
EVANDRO LUZ DE SANTANA
APELADO(S):
MINISTERIO PUBLICO

Número do Protocolo: 42963/2019
Data de Julgamento: 18-12-2019

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA– CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – 1. INÉPCIA DA DENÚNCIA – ALEGAÇÃO DEDUZIDA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRECLUSÃO – MÉRITO – 2. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - INTEGRAÇÃO - PROVAS ROBUSTAS – EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE MEMBROS – COMANDO VERMELHO - FACÇÃO DE MATO GROSSO – PROVA PERICIAL - CORROBORAÇÃO POR PROVAS ORAIS COLHIDAS EM JUÍZO – 3. PENA-BASE NO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PREJUDICIAIS AO APELANTE - CONDUTA EXTRAPOLADORA DO COMPORTAMENTO COMUM EM CRIMES DA ESPÉCIE – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – 4. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 2º, § 2º DA LEI Nº. 12.850/13 – DECOTE - IMPROCEDÊNCIA – PROVA FARTA DA ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ARMA – 5. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER PARECER MINISTERIAL.
1 - Consoante firmado pela jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 766.380/SP) e também desta Corte (Ap 123976/2017), a alegação de inépcia da inicial acusatória deve ser formalizada antes da sentença penal condenatória, caso contrário, resta preclusa a alegação;
2 - Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de Organização criminosa, ante as robustas provas produzidas sob o crivo do contraditório, consubstanciadas nos dados obtidos pela Polícia por meio da análise do conteúdo armazenado no aparelho telefônico móvel pertencente ao Apelante, nos depoimentos de agentes policiais e, destaque-se, do Delegado responsável pela investigação, deve ser mantida a condenação, não havendo que se cogitar de desclassificação da conduta para Associação criminosa, prevista no art. 288 do CP;
3 - A atuação como um dos líderes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e a participação no planejamento da onda de ataques contra ônibus, bases policiais, viaturas e agentes de segurança pública ultrapassam a culpabilidade e as circunstâncias do crime comuns ao tipo penal e são fundamentos hábeis a ensejar a exasperação da pena-base. Quanto à causa de aumento do § 2º do art. 2º da Lei 12.850/2013, inviável o seu afastamento da condenação se as provas coligidas aos autos demonstram cabalmente que houve emprego de arma de fogo na atuação dos membros da organização criminosa;
4. Comprovado por meio de prova pericial realizada nos aparelhos celulares encontrados nas celas dos réus, corroboradas pelas declarações de testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório, de que os eles integravam organização criminosa que atua com emprego de arma de fogo, inviável o afastamento da causa de aumento do art. 2º, § 2º, da lei nº. 12.850/13;
5 - A periculosidade do Apelante que é reincidente, demonstra, por evidenciar tendência para a reiteração delitiva, a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, justificando-se, assim, manter-se sua prisão cautelar em sede de Recurso de Apelação.

APELANTE(S):
EVANDRO LUZ DE SANTANA
APELADO(S):
MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por Evandro Luz de Santana, contra sentença em que foi condenado pela autoria do crime previsto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 46 dias-multa (fls. 949/962).
Em suas razões recursais, suscitou, preliminarmente, a nulidade da denúncia por inépcia, alegando que nela não foi descrita adequadamente a conduta imputada ao Apelante. No mérito, almejou a absolvição por falta de prova. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação para o delito de Associação criminosa e a consequente absolvição por inexigibilidade de conduta diversa. Se vencido vier a ser em tais teses, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal e o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória (fls. 1004/1027).
As contrarrazões ministeriais são pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (fls. 1029/1032). A Procuradoria-Geral de Justiça igualmente assim opinou, em parecer não sintetizado (fls. 1040/1048).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
A SRA. DRA. JULIETA DO NASCIMENTO SOUZA FARIA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - INÉPCIA DA DENÚNCIA
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
A defesa arguiu, preliminarmente: a) a nulidade do processo por cerceamento do direito de defesa; b) a inépcia da denúncia; e, c) a inexistência de justa causa para a ação penal.
As alegações de nulidade do processo e de inexistência de justa causa para ação penal confundem-se com o mérito recursal, porquanto questionam autoria delitiva, e por tal razão serão apreciadas juntamente com a análise do pleito absolutório.
Quanto à tese de inépcia da denúncia, compulsando os autos, verifico que se trata de tese que só foi suscitada após a prolação da sentença condenatória, estando, portanto, preclusa.
Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do STJ, in verbis:

“(...). 1. Consignado pelo acórdão recorrido que a alegação de inépcia da denúncia foi efetuada somente após a sentença, entende-se preclusa a questão. Precedentes. (...)”. (STJ. AgRg no REsp 1359839/RJ. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. Data do Julgamento: 06/11/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 14/11/2018).

Ademais, a Corte Cidadã também firmou o entendimento de que:

“(...). A prolação de sentença condenatória esvai a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia. Isso porque, se, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos ao longo da instrução criminal, já houve um pronunciamento sobre o próprio mérito da persecução penal (denotando, ipso facto, a plena aptidão da inicial acusatória), não há mais sentido em se analisar eventual ausência de aptidão da exordial acusatória”. (STJ. REsp 1347610/RS. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Min. Rogério Schietti Cruz. Data da Publicação: DJe 9/4/2018).

Mesmo que assim não fosse, in casu, a exordial acusatória preencheu todos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, pois expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificou o acusado e classificou o crime, possibilitando a todos o exercício do contraditório e da ampla defesa, fato que pode ser confirmado quando observado que a defesa não teve dificuldade em refutar a acusação, tal como ilustram as alegações finais (fls. 942/948).
Destarte, em conformidade com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, rejeito a preliminar suscitada.
É como voto.

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Narra-se na denúncia que, no dia 10.6.2016, no período noturno, Reginaldo Aparecido Moreira e João Luis Baranoski teriam determinado que membros de organização criminosa na qual exercem função de liderança, provocassem incêndio em ônibus de transporte público na região metropolitana de Cuiabá/MT., expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem.
Outrossim, em data não precisa, mas no ano de 2016, Evandro Luz de Santana, Baltazar Luz de Santana, André Matheus Silva Souza e Carlos Alberto Vieira Teixeira passaram a integrar organização criminosa denominada Comando Vermelho de Mato Grosso.
Narra-se na denúncia que, no dia 12.6.2016, em revista no raio 3 da Penitenciária Central do Estado, onde se encontrava recluso Carlos Alberto Vieira Teixeira, foi localizado um aparelho celular utilizado por ele (Samsung Galaxy, de cor branca), cujos dados extraídos revelaram que ele é membro da organização criminosa Comando Vermelho.
Outrossim, em 14.6.2016, em revista nas celas do raio 5-B da Penitenciara Central do Estado, onde estavam reclusos Baltazar e Evandro, foi localizado um aparelho celular utilizado por ambos (Samsung SM G7102T, de cor branca, IMEI 351668/05/218090/5), constatando-se que, por meio do indigitado aparelho telefônico, ordenou-se que integrantes do Comando Vermelho realizassem ataques criminosos, demonstrando sua participação da mencionada organização criminosa.
O feito foi desmembrado em relação aos réus Evandro Luz de Santana e André Matheus Silva Souza.
Após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau condenou Evandro Luz de Santana como autor do crime previsto no art. 2º da Lei nº. 12.850/2013, impondo-lhe a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 46 dias-multa, sendo fixado o regime prisional fechado.
Neste grau de jurisdição, superada a questão preliminar, Evandro almeja a absolvição por falta de prova ou inexigibilidade de conduta diversa. Vencido em tal tese, pleiteou a desclassificação para o delito de associação criminosa. Além disso, pretendeu a fixação da pena-base no mínimo legal e o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO

A existência do crime e sua autoria delitiva estão comprovadas pelo teor da confissão extrajudicial (fls. 100/102), das declarações das testemunhas na fase policial e judicial (fls. 98/99, 103/104, 116/118), corroboradas pelo teor do Relatório Técnico nº. 043/CI/DACI/PMMT (fls. 25/39), Relatório Técnico Parcial nº. 008/2016-GIP/CIN-DI-16/06/2016 (fls. 43/77), Relatório Final (fls. 125/148), Relatório Técnico Parcial nº 007/2016-GIP/CIN-DI-12/06/2016 (fls. 05/06v), Relatório Policial nº. 156/2016 (fls. 389/394) e Inquérito Policial nº. 15592-19.2016.811.0042, que revelam à saciedade, que Evandro Luz de Santana praticou o crime previsto no art. 2º da Lei nº. 12.850/13.
Nos termos do Art. 1º, §1º, da Lei nº. 12.850/13, considera-se organização criminosa a associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional.
É fato notório que o denominado Comando Vermelho é organização criminosa cujas características se emolduram às acima mencionadas.
Dito isso, analisando o conjunto probatório colacionado aos autos, verifica-se que ficou cabalmente comprovado que Evandro Luz de Santana, de modo permanente e estável, integra a organização criminosa conhecida como Comando Vermelho do Estado de Mato Grosso.

I.I – Alegada falta de provas
Primeiramente, destaca-se que, em revista na cela ocupada por Evandro e seu irmão Baltazar, foi localizado um aparelho celular (Samsung SM G7102T, de cor branca, IMEI 351668/05/218090/5), que foi submetido à perícia técnica.
Apesar de a defesa alegar que o indigitado aparelho telefônico era de uso coletivo de todos os detentos, a assertiva encontra óbice nas declarações da testemunha Rege da Rocha, agente penitenciário, que afirmou em ambas as fases da persecução penal ter localizado um aparelho celular na cela ocupada por Evandro e seu irmão. Em Juízo reforçou que o referido aparelho celular continha fotos pessoais deles (fls. 129/130 e 572).
Na fase inquisitiva, Evandro confessou ser o autor do Salve difundido pelo Comando Vermelho na data de 13.6.2016, esclarecendo, porém, que a redação da ordem não foi de sua autoria (fls. 100/102).
Embora Evandro tenha se retratado na fase judicial (fls. 601), frisa-se que o Superior Tribunal de Justiça entende ser “plenamente possível a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, desde que corroborada por outros depoimentos colhidos na fase instrutória (...)” (STJ. HC 173.216/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015).
Nesse raciocínio, na fase inquisitiva o agente penitenciário Rege da Rocha afirmou categoricamente que naquele telefone celular constava o “Salve”, cuja voz era do suspeito Evandro. Esclareceu, ainda, que todos os áudios foram originalmente gravados no celular utilizado por Evandro, isto é, enquanto nos demais celulares apreendidos na Penitenciária os áudios do Salve apareciam como recebidos, no celular de Evandro o áudio era exibido como se nele tivesse sido gravado e posteriormente encaminhado aos destinatários filiados ao CV-MT (fls. 98/99).
O agente penitenciário mencionou, inclusive, que Evandro e Baltazar ensinaram demais membros do CV-MT a produzir coquetéis molotov e indicaram locais nos quais estavam armazenadas armas de fogo. Tal informação veio assentada no Relatório Policial nº. 156/2016 – IP. N 552016 (fls. 389/394).
Na fase judicial, Rege elucidou que a ordem do Salve foi repassada por escrito a Evandro, que foi responsável pela sua leitura e gravação via aparelho telefônico celular para posterior encaminhamento aos demais membros da organização criminosa (fls. 572).
As declarações judicias do também agente penitenciário Nelson Leite da Silva estão em total sintonia com as de Rege, com destaque para o fato de que Nelson asseverou que conhecia bem os dois presos e reconheceu a voz de Evandro. Não bastando, Nelson afirmou que Evandro confessou a prática do crime na GCCO (fls. 572).
Por fim, o Delegado Diogo Santana Souza asseverou que Evandro confessou, durante seu interrogatório, que foi ele quem gravou o Salve repassado aos demais membros do Comando Vermelho (fls. 572).
Corroborando as declarações dos agentes penitenciários e do Delegado, o Relatório Policial / OS. Nº. 15/2016-IP Nº 55/2016 (fls. 389/394) concluiu que existiam fortes indícios da participação dos irmãos Evandro e Baltazar na difusão das ordens do Salve.
Não fosse suficiente, extrai-se da perícia realizada no aparelho telefônico Samsung SM G7102T, de cor branca, IMEI 351668/05/218090/5 (fls. 384/388), a existência de diversas mensagens via WhatsApp, incluindo áudios, que demonstram eficazmente que o telefone móvel era utilizado por Evandro.
Da análise das indigitadas mensagens, constata-se que o proprietário do aparelho celular é chamado por diversas vezes de “Vando”, “Fumaça”, “Fumasa” e “Fumassa”.
A título de exemplo, no Relatório de extração observa-se que na data de 22.5.2016 Evandro comunicou-se com o terminal telefônico +556592419359 após ser chamado de “Vando”.
Quanto às mensagens de áudio, destaca-se as trocadas no dia 11.6.2016 com o aparelho telefônico de número +556598079184, cujo interlocutor afirma, às 17h08min21s: “e aí, Fumaça, já tá tudo certo aqui, pô, eu e a gurizada já trocamo ideia aqui, nói vai pra cima pô... (sic)” (fl. 388, arquivo PTT-20160611-WA0420.opus).
Em seguida, às 17h08min58, “Fumaça, fala po Eder dá uma força nas bala de .40 lá, pô, tô ligado que ele tem...”
Já na data de 12.6.2016, às 20h18min46s, após receber mensagem enviada pelo terminal +556593178819 dizendo “iae mano fumasa” (sic), Evandro responde às 20h22min48s: “Salve, mano, uma boa noite aí, e um forte abraço pro irmão aí, mano, tamo junto irmão (sic”) (arquivo PTT-20160611-WA0420.opus d9f3632b8a214581820f5edaa16ecd18.opus).
Também se examina no Relatório Técnico nº. 029/2016-CIN/DI (Anexo I) conversas realizadas pelo aplicativo WhatsApp, em que Evandro se comunica com pessoas, dentro e fora do sistema prisional, sempre falando em nome da “Família” e do “Comando”, referindo-se, claramente ao Comando Vermelho.
Nesse prisma, verifica-se indene de dúvida que perfeitamente caracterizada a união de Evandro, de forma estável e permanente, à organização criminosa denominada Comando Vermelho de Mato Grosso, emoldurando-se tal conduta, perfeitamente ao tipo penal do art. 2º da Lei nº. 12.850/13. Impossível, portanto, dar provimento ao pleito de absolvição por falta de provas.

I.II – Desclassificação para associação criminosa
A defesa alega que os ataques ocorridos nos dias 10 e 11 de junho de 2016, dos quais Evandro é um dos acusados de ter comandado, não possuíram qualquer ligação com a organização criminosa denominada Comando Vermelho, mas tão somente representaram represália dos detentos dos estabelecimentos prisionais do Estado, em virtude da greve dos agentes penitenciários que se prolongava no tempo, acarretando perda do direito de visitas.
Aduz, assim, que o Apelante somente aderiu a unidade de designio de tal facção, devendo responder pela conduta de associaçãoo criminosa (art. 288 do CP) e, consequentemente, ser absolvido por inexigibilidade de conduta diversa.
Analisando minuciosamente os autos, verifico que também não merece prosperar o pedido de desclassificação.
Registre-se, primeiramente, a definição de organização criminosa, nos termos da Lei nº. 12.850/13, in verbis:

Art. 1º (...) § 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Renato Brasileiro de Lima estabelece a distinção entre os crimes de organização criminosa (Lei n° 12.850/2013) e de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), a saber: a organização criminosa exige a associação de, no mínimo, 04 (quatro) pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com a finalidade de obter vantagem mediante a prática de infrações penais cuja pena máxima seja superior a 04 anos. Já a associação criminosa exige a reunião de, no mínimo, 03 pessoas, pouco importando a posição ocupada por cada integrante, com a finalidade de praticar crimes, pouco
importando a quantidade de pena a eles cominada (LIMA, Renato Brasileiro de Lima. Legislação Criminal Especial Comentada. 3ª ed. rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2015).
Guilherme de Souza Nucci destrincha as expressões "estruturalmente ordenada" e "divisão de tarefas" contidas na lei:
"(...) Estruturalmente ordenada: exige-se um conjunto de pessoas estabelecido de maneira organizada, significando alguma forma de hierarquia (superiores e subordinados). Não se concebe uma organização criminosa se inexistir um escalonamento, permitindo ascensão no âmbito interno, com chefia e chefiados.
Divisão de tarefas: a decorrência natural de uma organização é a partição de trabalho, de modo que cada um possua uma atribuição particular, respondendo pelo seu posto." (NUCCI, Guilherme de Souza. Organização criminosa / Guilherme de Souza Nucci. – 2. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2015). Destaquei.

O crime do art. 288 do Código Penal, por sua vez, é assim conceituado: “Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes”.
Assim, a distinção para que se configure o crime de organização criminosa é a existência de a) estrutura organizada e hierárquia; b) a divisão de tarefas e c) objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza.
No caso dos autos, restou patente que Evandro uniu-se de forma estável e permanente à organização criminosa denominada Comando Vermelho de Mato Grosso, que possui escalões de hierarquia e de funções bem definidas.
Prova disso é o fato de que as provas nos autos indicam que Evandro exercia importante função de liderança, cujas atribuições incluíam, além da divulgação de ordens da facção, o cadastro de novos integrantes.
Sobre o tema, colaciono:

“(...) Não é possível desclassificar o crime de organização criminosa para o de associação criminosa quando a associação for de, no mínimo, quatro agentes e com estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas”. (TJMG - Apelação Criminal 1.0193.14.000756-1/001, Rel. Des. Flávio Leite, 1ª Câmara Criminal, j. em 16/4/2019, p. em 29/4/2019). Destaquei.

“(...) São bastantes para comprovar a prática do crime previsto no art. 2º da Lei n. 12.850/13 os depoimentos dos policiais civis dando conta da participação dos acusados em facção criminosa e a diversidade de diálogos extraídos dos aparelhos de telefonia celular dos réus com membros da facção a respeito da atuação criminosa. [...]. (TJSC - Apelação Criminal n. 0028936-30.2017.8.24.0023, da Capital, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Getúlio Corrêa, j. em 02/04/2019). Destaquei.

Não acolhido o pedido de desclassificação, resta prejudicada a tese de inexigibilidade de conduta diversa e o pedido de suspensão condicional do processo.

II – DOSIMETRIA
Na primeira fase dosimétirca, o Magistrado a quo considerou desfavoráveis ao Apelante as circunstâncias do crime e a culpabilidade.
De fato, as circunstâncias do crime mostram maior grau de reprovabilidade, pois Evandro integra uma das maiores e mais perigosas organizações criminosas do país e, em desafio e represália ao Estado, que não conteve a greve dos agentes penitenciários, ensejando a suspenção dos direitos de visitas dos presos, orquestrou, com seus comparsas, ataques públicos e contra servidores públicos.
Acerca da matéria, colaciono os seguintes julgados:

“(...) O fato da acusada ter se associado de forma livre e espontânea a um grupo perigoso, demonstra que as circunstâncias merecem maior repreensão, o que autoriza seu aumento devido a desfavorabilidade, não havendo há bis in idem no aumento da pena-base do crime de organização criminosa quando há vínculo da acusada com facção criminosa de alta periculosidade ("PCC"), constituída para a prática de diversos crimes graves, desafiando inclusive o Poder Estatal. (...)” (TJ-SC - APR: 00287129220178240023 Capital 0028712-92.2017.8.24.0023, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 10/10/2019, Quinta Câmara Criminal)

“(...) Na espécie, não existe ilegalidade no tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, sob o vetor negativo da culpabilidade, porquanto a "especial perniciosidade e vilaneza da organização criminosa integrada pelo acusado, Comando Vermelho" revela fundamentação suficiente à exasperação na primeira fase de fixação da reprimenda. (...)” (STJ - HC: 438025 RJ 2018/0040738-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018)

Igualmente, a culpabilidade realmente se apresenta mais acentuada que aquela já prevista no tipo penal, uma vez, que, claramente, o Evandro exerce consideravel liderança na organização criminosa, sendo responsável pela inclusão de novos membros, o que, apesar de não ter ensejado a incidência da causa de aumento do art. 2º, §3º, da Lei nº. 12.850/13, é capaz de acarretar a exasperação da pena basilar por esse motivo.
Assim, contrariamente ao alegado pela defesa, a exasperação da pena-base se deu em razão da aferição negativa de duas circunstâncias judiciais, não sendo depreciada a vetorial antecedentes.
Nesse ponto, esclareço que a existência de uma única circunstância judicial desfavorável ao Réu já é causa autorizadora de exasperação da pena mínima (Ap 116245/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018).
Quanto à agravante da reincidência, esclareço que agiu com acerto o Juiz Sentenciante, uma vez que na Folha de Antecedentes Criminais (fls. 250/254) há registro do Processo Executivo de Pena nº. 0016253-42.2009.8.11.0042, em que se extrai, via consulta ao SEEU-CNJ (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), a pena unificada de 19 anos e 20 dias de reclusão à qual o Apelante foi condenado, que se encontra em cumprimento.
Por fim, na terceira fase dosimétrica também não assiste razão ao Apelante em sua irresignação quanto à aplicação da causa de aumento do §2º do art. 2º da Lei 12.850/2013, eis que ficou fartamente provado que a atuação da organização criminosa que Evandro integra atua com emprego de arma de fogo, tanto, que, da prova pericial de fls. 384/388, se extrai diversas mensagens tnegociando armas e as angariando para utilização em seus ataques e demais crimes (DVD de fl. 388, Objeto 1 - Samsung Branco – WhatsApp – Relatório, pág. 387/447), de forma, que inviável o afastamento da causa de aumento do art. 2º, § 2º, da Lei nº. 12.850/13.
Ademais, o Relatório Policial / OS. Nº. 15/2016-IP Nº 55/2016 (fls. 389/394) menciona expressamente que:
“(...) em análise as mídias e conversas do aplicativo WhatssApp, foram encontradas diversas imagens das armas, drogas, negociação de compra de armas e aliciando diversos membros da organização criminosa Comando Vermelho a cometer os citados crimes”.

Sobre a matéria, colaciono julgado do TJMG:

“(...) Sendo as provas colhidas nos autos unânimes em demonstrar o emprego de arma de fogo pela organização criminosa, é inviável o decote da causa de aumento prevista no § 2º do art. 2º da Lei 12.850/13. (...)” (TJ-MG - APR: 10702160528213001 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data de Publicação: 10/12/2018)

Com esses fundamentos, rejeito a pretensão recursal nesse ponto.

III – RECORRER EM LIBERDADE
Também não procede o pedido de recorrer em liberdade formulado por Evandro, que possui cinco condenações penais transitadas em julgado, pois subsistem as razões apontadas pelo Juízo sentenciante ao manter a decisão que decretou a preventiva (fls 229/246), a saber, a necessidade de garantia da ordem pública, à vista da reiteração delitiva (art. 312 do CPP).
Quanto ao tema, eis, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:

“(...) Subsistindo as razões alinhavadas pelo juízo de primeiro grau que deram ensejo à prisão preventiva do acusado, lastreada na necessidade de garantia da ordem pública, à vista da reiteração delitiva [art. 312, CPP], inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade (N.U 0000369-65.2017.8.11.0050, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

Diante de tais razões, em consonância com o parecer ministerial, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, nego provimento ao recurso interposto por Evandro Luz de Santana.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (Relator), DES. GILBERTO GIRALDELLI (Revisor) e DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR RONDON BASSIL DOWER FILHO - RELATOR